Tribunal: TJES
Processo: 5014496-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014496-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MILTON LOURENCO DE SOUZA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo paciente, contra acórdão unânime que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu da ordem de habeas corpus, sob o fundamento de que o exame das teses relativas à nulidade das provas — imagens de videomonitoramento, vestígios no banco do veículo e confissão do corréu — demandaria dilação probatória, incabível na via estreita do habeas corpus. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes suscitados pela defesa, ou se os embargos foram opostos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita, de forma clara e coerente, que a análise das alegadas nulidades probatórias depende de reexame aprofundado de fatos, providência incompatível com os limites da via do habeas corpus.

A ausência de insurgência específica contra a prisão preventiva ou qualquer outra ilegalidade flagrante impede o conhecimento do habeas corpus, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

O voto condutor da decisão impugnada enfrentou adequadamente as teses defensivas e justificou a inadmissibilidade do writ, inexistindo os vícios de obscuridade, contradição ou omissão apontados.

Os embargos de declaração foram utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já analisada, o que é incabível nessa via recursal.

Ainda que não acolhidos os embargos, restam cumpridos os requisitos para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, c/c art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014496-76.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MILTON LOURENCO DE SOUZA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUCURICI
Advogado do(a) PACIENTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por

MILTON LOURENÇO DE SOUZA
,
contra o
v. Acórdão (id 13018744), que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da ordem de Habeas Corpus, pois o enfrentamento das teses de nulidades das provas, a saber, imagens de videomonitoramento, análise dos vestígios contidos no banco do veículo, e depoimento ilegal do corréu confessando os crimes, demandam dilação probatória.

A Defesa sustenta (id 16714063), em síntese, a existência dos vícios da contradição, omissão e obscuridade, pois não houve manifestação sobre todas as questões anteriormente alegadas, especialmente, a distinção entre reexame de fatos e qualificação jurídica da prova, ao nexo entre a prova ilícita e a violação da liberdade de locomoção, além da violação de dispositivos constitucionais e legais aplicáveis.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo paciente, contra decisão monocrática que não conheceu da ordem de habeas corpus, ao fundamento de que a análise da alegada ilicitude das provas — imagens de videomonitoramento, vestígios no banco do veículo e confissão do corréu — demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade de provas permite o conhecimento da impetração de habeas corpus; (ii) estabelecer se a ausência de insurgência quanto ao direito de ir e vir do paciente inviabiliza o processamento do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o habeas corpus não é instrumento processual adequado para reexame de matéria fático-probatória, sendo incabível quando a verificação da nulidade das provas demanda dilação probatória. (AgRg no RHC n. 211.691/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

A alegada ilicitude das provas — imagens de videomonitoramento, existência de vestígios materiais no banco do veículo e confissão do corréu — exige análise aprofundada do conjunto probatório, o que extrapola os limites da via eleita.

A impetração não apresenta fundamentos que apontem a ilegalidade manifesta ou qualquer irregularidade na prisão preventiva, limitando-se a questionar a validade da prova, sem insurgência concreta quanto ao direito de locomoção do paciente.

Inexistente flagrante ilegalidade, não se justifica o conhecimento da ordem, nem mesmo de ofício.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno no HC nº 5014496-76.2025.8.08.0000, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 13/10/2025).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso
, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência dos vícios alegados.

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao apontar que o reconhecimento de eventual nulidade das provas, demanda a análise aprofundada de todos os elementos probatórios, o que escapa aos limites cognitivos da estreita via do Habeas Corpus.

Além disso, verifica-se que a defesa não aponta qualquer irregularidade na prisão preventiva, pelo contrário, questiona tão somente a nulidade das provas, de modo que a ordem de Habeas Corpus foi corretamente inadmitida, pois não há insurgência direta quanto ao direito de ir e vir do recorrente.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 16947671),

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.